Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012416-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (APELADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– FURTO DE VEÍCULO – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DO SINISTRO – NÃO DEMONSTRADO -

INDENIZAÇÃO DO SEGURO – DEVIDA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No caso, embora o requerente, ora apelado, tenha deixado as chaves na carroceria do veículo (conforme narrado no Boletim de Ocorrência de id. 158913667), tal fato, por si só, não pode ser considerado como agravamento intencional do risco do sinistro e consequentemente seja negado o pagamento do seguro contratado.

2.
A um porque a requerida, ora apelante, não demonstrou, ainda que minimamente, a má-fé do requerente, ora apelado, situação que, evidentemente, caracterizaria o agravamento intencional do risco do sinistro.

3.
E a dois porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Boletim de Ocorrência de id. 158913667, extrai-se que o requerente, ora apelado, pessoa idosa, que, à época do furto do seu veículo possuía a idade de 73 anos, não agravou intencionalmente o risco do sinistro, haja vista que o mesmo não deixou a chave a mostra, mas, sim escondida na carroceria.

4.
Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA

S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1012416-47.2018.8.11.0041, ajuizada por
SIZENANDO SANTANA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a requerida ao pagamento do valor do seguro de R$ 101.456,00 (cento e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), corrigido monetariamente desde a data do fato, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação;

ii. em razão da sucumbência recíproca, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; e

iii. condenar a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor dos advogados da requerida, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 158913742 – págs. 1 a 7), a requerida, ora apelante, sustenta que, como ocorreu o agravamento do risco do sinistro, a recusa do pagamento da indenização é legítima.

Salienta que, no caso, o segurado, facilitando a ocorrência do furto, deixou o veículo estacionado em via pública com as chaves na carroceria do automóvel, de modo que ocasionou o agravamento do risco do sinistro.

Subsidiariamente, defende que deve ser determinado a entrega do “salvado”, livre e desembaraçado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 158913745 – págs. 1 a 16).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o pagamento do seguro pleiteado na inicial é devido ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, como ocorreu o agravamento do risco do sinistro, a recusa do pagamento da indenização é legítima.

Salienta que, no caso, o segurado, facilitando a ocorrência do furto, deixou o veículo estacionado em via pública com as chaves na carroceria do automóvel, de modo que ocasionou o agravamento do risco do sinistro.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe o artigo 768 do Código Civil:

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente
o risco objeto do contrato.”
(grifo nosso).

No caso, embora o requerente, ora apelado, tenha deixado as chaves na carroceria do veículo (conforme narrado no Boletim de Ocorrência de id. 158913667), tal fato, por si só, não pode ser considerado como agravamento
intencional
do risco do sinistro e consequentemente seja negado o pagamento do seguro contratado.

A um porque a requerida, ora apelante, não demonstrou, ainda que minimamente, a má-fé do requerente, ora apelado, situação que, evidentemente, caracterizaria o agravamento intencional do risco do sinistro.

E a dois porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Boletim de Ocorrência de id. 158913667, extrai-se que o requerente, ora apelado, pessoa idosa, que, à época do furto do seu veículo possuía a idade de 73 anos, não agravou intencionalmente o risco do sinistro, haja vista que o mesmo não deixou a chave a mostra, mas, sim escondida na carroceria.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, como o veículo foi furtado não há que se falar na entrega do “salvado”, livre e desembaraçado.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023